Tribunal: STF
Processo: HC 111288
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de Recurso Ordinário. Tráfico transnacional de entorpecentes – art. 33, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes aplicada em apenas 1/6. Quantidade e qualidade da droga (quase 1kg de cocaína). Fundamentação idônea.



    1. A fixação da pena-base restou justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável (HC 76.196-GO, 2ª Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 29.09.1998).



    2. A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes aquém da fração máxima de 2/3 pode decorrer da quantidade e qualidade da droga.



    3.  A quantidade e a qualidade da droga apreendida constituem parâmetros tanto para fixar a pena-base acima do mínimo legal quanto para orientar o cálculo da minorante do § 4º da Lei de Drogas, consoante precedente da Primeira Turma desta Corte decidiu, no HC n. 104.195/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/06/2011, segundo o qual “A causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2010 e HC 94.559, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 04/11/2010).



    4. In casu, a paciente foi presa em flagrante, pela prática do crime de tráfico transnacional de entorpecentes, e teve sopesadas desfavoravelmente várias circunstâncias judiciais, entre as quais a quantidade e a qualidade da droga (quase 1kg de cocaína), por isso não há constrangimento em razão do acréscimo de 8 meses na pena-base, que restou totalizada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, e da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 1/6.



    5. Ordem denegada.